Tribunal: TCU
Processo: 041.729/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 826/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.729/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Ricardo Feistauer (XXX.568.530-XX); Bruno Santos dos Santos (XXX.949.647-XX); Bruno da Silva Torres (XXX.539.567-XX); Camila Zanchin Golin (XXX.528.900-XX); Carla Jaluza Morsch (XXX.227.630-XX); Carla Sarkis Teixeira (XXX.522.731-XX); Carlos Alberto Soares (XXX.170.212-XX); Carlos Custodio Ferreira Netto (XXX.416.770-XX); Carlos Eduardo Goncalves (XXX.564.446-XX); Carlos Giovanio Rhis (XXX.284.096-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.